Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA DE OFÍCIO. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO. ARTIGOS 93 a 95, DO CP E 743 A 750, DO CPP. PRESSUPOSTOS PRESENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal de que tratam os artigos 93 a 95, do Código Penal e artigos 743 a 750, do Código de Processo Penal, correta a sentença que a concedeu a reabilitação ao requerente.
2. Remessa oficial conhecida e desprovida.